Tribunal: CARF
Processo: 11080.730784/2017-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-01-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.730784/2017-24
ACÓRDÃO
3302-014.758 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 13/11/2017
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
MULTA
ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA PELO STF.
O art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996, que previa a multa isolada em razão
da não-homologação de compensação, foi julgado inconstitucional pelo
STF nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, ao apreciar o tema
736 da repercussão geral. Foi fixada a seguinte tese: É inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito
com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Catarina Marques Morais de Lima (suplente convocada),
Francisca das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente).

Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.758 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730784/2017-24
2
RELATÓRIO
Trata o presente de Impugnação ao Auto de Infração no valor de R$1.656.130,34,
que constituiu a multa isolada por compensação não homologada, prevista no art. 74, § 17, da Lei
no 9.430, de 1996.
A 8a Turma da DRJ-04, em sessão datada de 12/05/2021, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 104-005.013, às fls. 70/85,
com a seguinte Ementa:
PEDIDOS. MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. SOBRESTAMENTO
DO
PROCESSO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
CONTRA
NÃO-
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO.
No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não-
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa por
compensação não-homologada, ainda que não impugnada essa exigência.
PEDIDOS. MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. MOMENTO DA
LAVRATURA.
Considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos, tratando-se de
situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída,
nos termos de direito aplicável.
Será aplicada multa isolada de cinquenta por cento sobre o valor do débito objeto
de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
PRELIMINARES. DECISÕES ADMINISTRATIVAS. VINCULAÇÃO DA RFB. NÃO
COMPROVAÇÃO.
A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem,
no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos: os atos normativos expedidos pelas autoridades
administrativas; as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa; as práticas reiteradamente
observadas pelas autoridades administrativas; e os convênios que entre si
celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
PRELIMINARES. DECISÕES JUDICIAIS. VINCULAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Economia adotarão, em suas decisões, o entendimento a que
estiverem vinculados.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.758 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730784/2017-24
3
PRELIMINARES.
MULTA
POR
COMPENSAÇÃO
NÃO-HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
MÉRITO. MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. MULTA DE MORA.
BIS IN IDEM.
Será aplicada multa isolada de cinquenta por cento sobre o valor do débito objeto
de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
MÉRITO.
MULTA
POR
RESSARCIMENTO
NÃO-DEFERIDO.
MULTA
POR
COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. DEPENDÊNCIA.
Será aplicada multa isolada de cinquenta por cento sobre o valor do débito objeto
de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
MÉRITO. MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. CERTEZA E LIQUIDEZ
DO DIREITO CREDITÓRIO.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em
cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda pública.
MÉRITO. MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. INOCORRÊNCIA DE
MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO AO TESOURO NACIONAL.
Será aplicada multa isolada de cinquenta por cento sobre o valor do débito objeto
de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ-04 em 08/09/2021
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 354), apresentou Recurso
Voluntário em 07/10/2021, às fls. 357/374.
É o relatório.

Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.758 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730784/2017-24
4
VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
O processo trata exclusivamente de multa isolada em razão da não-homologação de
compensação, prevista no art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996. Ocorre que este dispositivo legal foi
julgado inconstitucional pelo STF em 17/03/2023, em decisão transitada em julgado na data de
20/06/2023, nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, ao apreciar o tema 736 da
repercussão geral.
Foi fixada a seguinte tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 184
DF CARF MF
Original